Tribunal: TJDFT
Processo: 0712673-26.2025.8.07.0005
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa: Recurso inominado. Direito do consumidor. Serviço de internet banda larga. Divergência entre o valor ofertado via WhatsApp e o efetivamente cobrado. Pedido de cancelamento. Cobranças posteriores. Falha na prestação do serviço. Desvio produtivo não comprovado. Dano moral não configurado. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que reconheceu falha na prestação do serviço de internet banda larga pela ré, resolveu o contrato, declarou a inexigibilidade das cobranças e julgou improcedente o pedido de compensação por danos morais.

II. questões em discussão

2. Definir se a conduta da ré — consistente na manutenção do serviço e na realização de cobranças subsequentes às solicitações de cancelamento — configura dano moral.

III. Razões de decidir
3. A falha na prestação de serviço per se é insuficiente para a configuração dos danos se não ficar demonstrada ofensa relevante que ultrapasse o mero aborrecimento.
4. O reconhecimento do dano moral com base na teoria do desvio produtivo pressupõe a demonstração de que o tempo desperdiçado extrapolou, de forma substancial e anormal, o esforço razoavelmente esperável nas relações de consumo.
5. Inexistindo prova de repercussão concreta que tenha ultrapassado o âmbito dos dissabores inerentes à relação de consumo, merece prestígio a sentença que julgou improcedente o pedido de compensação por danos morais.

IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida em seus exatos termos.
7. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em R$ 600 (seiscentos reais). A exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade de justiça que ora defiro.
8. ADVOGADO DATIVO: Nos termos da Lei Distrital no 7.157/22 e art. 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022, os honorários advocatícios serão fixados para cada ato processual, observando o valor máximo constante de seu anexo bem como a complexidade da matéria, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades do caso. Assim, considerados o valor máximo e a ausência de complexidade da causa, os honorários devidos ao advogado dativo do autor são fixados no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). A emissão da respectiva certidão (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) se dará na instância de origem, após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.